Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716914-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO PIRES DE SOUSA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 08h43min, do dia 1o/5/2025. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva da paciente, DIEGO PIRES DE SOUSA, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O impetrante (JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR) alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso no dia 09/03/2025, sendo acusado pelo crime de tráfico de droga. O paciente passou pela audiência de custódia, ocasião em que foi convertida em preventiva a prisão em flagrante; 2) a defesa requereu em favor do paciente a revogação da prisão preventiva com medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, o i representante do Ministério Público foi favorável ao pedido de soltura com o uso de monitoração eletrônica; 3) alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita (auxiliar de rede de lançamento de fibra óptica), a esposa tem problemas de saúde (faz tratamento para depressão desde 2016, relatório em anexo), tem uma filha menor de idade que depende de seus cuidados (certidão de nascimento em anexo); 4) defende que a despeito de ter sido preso não há motivos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, por mais tempo; 5) sustenta que a segregação cautelar do paciente, somente se justificaria, ante a existência de fatos concretos que recomendassem a suas manutenções, o que não é o caso dos autos; 6) sustenta o cabimento do habeas corpus e o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida de urgência postulada. Diante das ilegalidades apontadas, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade, bem como não se ausentar ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, in verbis: “Passo, então, à análise do pedido de revogação da prisão preventiva de DIEGO PIRES DE SOUSA. Da leitura dos autos, verifica-se que a defesa limitou-se a repetir argumentos já anteriormente examinados, não havendo fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar. Os fundamentos que embasaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, constantes do id. 228502704, permanecem hígidos, reforçados pela apreensão de expressiva quantidade de crack e significativa quantia em espécie, o que denota tráfico em escala relevante, não sendo crível tratar-se de atividade esporádica. Ressalto que o custodiado ostenta registros pretéritos por tráfico de drogas e, mais recentemente, por porte para consumo pessoal, o que evidencia sua familiaridade com a criminalidade relacionada ao tráfico de entorpecentes. A gravidade concreta dos fatos, somada ao risco à ordem pública e à necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam, de maneira suficiente, a manutenção da segregação cautelar. Importante pontuar que o tráfico de drogas, além de inafiançável, apresenta alto potencial lesivo, comprometendo a segurança pública e fomentando a prática de outros delitos. A custódia preventiva, portanto, revela-se imprescindível não apenas para a preservação da ordem pública, mas também para a proteção da própria efetividade jurisdicional, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Ademais, as circunstâncias do flagrante, associadas à quantidade de droga apreendida, indicam periculosidade acentuada dos agentes, sendo certo que a liberdade dos mesmos, neste momento, comprometeria a paz social e poderia frustrar eventual aplicação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão.” Vê-se, portanto, que, o pericullum libertatis encontra lastro sobretudo na garantia da ordem pública, dada a apreensão de grande quantidade de drogas (crack), o que, conforme bem demonstrado na decisão acima transcrita, demonstra substanciosos indícios de envolvimento do paciente com o tráfico de substâncias ilícitas, prática esta que apresenta um alto potencial lesivo, comprometendo gravemente a ordem pública e incentivando a prática de outros crimes. A custódia preventiva, portanto, torna-se essencial não apenas para a manutenção da ordem pública, mas também para assegurar a efetividade da jurisdição. Acrescento que o ato apontado como coator neste habeas corpus foi proferido em 27/04/2025 (ID 233836683 - Decisão). Diante desse descortino, as condições subjetivas do paciente não são suficientes para afastar a decretação da sua prisão preventiva, nem estão presentes quaisquer hipóteses de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sendo assim, entendo devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Eventual conclusão em sentido contrário demandaria uma análise mais detida da questão, além de dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, sem prejuízo de sua reapreciação pelo(a) Relator(a) natural. Encaminhem-se os autos ao(a) eminente Relator(a) natural. Cumpra-se. Brasília, 1o de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista